Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722222-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON DELCIDES SANTOS DIAS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Jeferson Delcides Santos Dias pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo que, em sede de busca e apreensão em alienação fiduciária, aplicou ao requerido multa no valor de dez por cento (10%) sobre o valor da causa em favor da União, por cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 77, inciso IV, e §§ 1o e 2o, do CPC. Para tanto, o recorrente sustenta que, diversamente do consignado pelo magistrado singular, não é obrigado a indicar a localização do veículo em discussão, não havendo, portanto, que se falar na aplicação de multa por litigância de má-fé. Assevera que não há previsão legal no Decreto-Lei no 911/69 a esse sentido. Acrescenta que tal norma dispõe que, se o bem não for encontrado, a busca e apreensão poderá ser convertida em execução, a fim de o credor poder satisfazer seu crédito. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, afastar a multa imposta e desconstituir a obrigação de indicar o paradeiro do veículo. Alternativamente, pleiteia a redução da multa ao patamar mínimo. Este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC (ID no 27294509, pág. 01). Em resposta, o agravante manifestou-se, no sentido de que o presente agravo foi interposto com base no art. 1.015, inciso VI, do CPC. Sustenta o conteúdo decisório da decisão atacada, a qual afirma versar sobre cunho exibitório (ID no 27552446, págs. 01/04). Reitera o provimento do recurso, com a concessão da liminar pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis a decisão recorrida, verbis: “Intimado para indicar o paradeiro do veículo objeto dos autos, o réu requereu o afastamento da determinação de ID 86366187 (fls. 123/124), ao argumento de que inexiste previsão legal para tanto (ID 88653674 - fls. 131/133). Por sua vez, a parte autora noticiou que, diligenciado o endereço informado pela própria parte requerida como de sua residência (ID 81730251 - fl. 75), a liminar não foi cumprida pelo motivo ‘endereço insuficiente’ (ID 83614185 - fl. 86), o que indicaria má-fé por parte do requerido. Requereu, assim, a intimação deste para indicação do paradeiro do bem, sob as penas legais (art. 77, IV c/c 80, IV do CPC) (ID 87784297 - fls. 127/128). Decido. De início, hei de consignar que os incisos do art. 77 do CPC consagram verdadeiros deveres de conduta às partes e demais sujeitos processuais, dando concretude aos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da lealdade insculpidos pelos artigos 5o e 6o do diploma processual civil. Extrai-se, especificamente em relação ao inciso IV daquele dispositivo, a previsão do chamado ‘contempt of court’ brasileiro, isto é, de situação que traduz desrespeito ao Estado-juiz, pois aquele que deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, ou cria embaraços à sua efetivação, atenta contra a atividade jurisdicional. Conforme consignado na decisão impugnada (ID 79610259 - fls. 137/138), a ação de busca e apreensão é subsidiariamente regida pelo Código de Processo Civil, que traz regras compatíveis ao procedimento especial ao Decreto-Lei no 911/1969, salvo expressas exceções (art. 5o, par. ún., do D-L no 911/1969). Não há falar, pois, em ausência de previsão legal para cumprimento de ordem judicial reverente aos princípios processuais. Em verdade, observo que, conquanto a diligência para cumprimento da liminar tenha sido empreendida no mesmo endereço indicado pela requerida no documento de procuração (ID 81730251 - fl. 75) – R E S I DE N C I A L P A U L O A R A N T E S Q U A D RA 6 , R I A C H O F U N D O 1 , C E P 71828 - 660 , B R A S Í L I A, D F -, esta restou infrutífera em virtude de que ‘os dados relativos ao endereço não foram suficientes para identificar o local da diligência’. Infere-se, dessa maneira, fortes indícios de ocultação do requerido com vistas a embaraçar o cumprimento de determinação judicial, já que acompanha o processo e assiste inerte a todas as diligências empreendidas para encontrar o veículo, sem indicar justificativa plausível para a entrega do bem ou para possibilitar a sua localização. Ao atuar dessa maneira, o devedor obsta a efetividade da prestação jurisdicional e, por óbvio, pratica conduta de completo descaso e má-fé em relação ao Poder Judiciário. Por já ter ocorrido a devida advertência (D 86366187 - fls. 123/124), a punição do requerido com multa processual em favor da União é medida que se impõe, consoante decidiu o E. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO CONFIRMADO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. PURGA MORA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não tendo a parte Ré se insurgido oportunamente contra a decisão por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de Justiça, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria. 2 - Mesmo que não se entendesse preclusa a questão da gratuidade de Justiça, não faz jus o Recorrente ao benefício, pois, nos termos da Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Comprovada a mora do devedor fiduciante, a despeito da não localização do veículo e em face da impossibilidade de consolidação nas mãos do credor fiduciário da posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente, caso este não seja localizado, escorreita a concessão de opção ao credor de conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC). 4 - Tendo em vista o devedor ter sido intimado expressamente para indicar a localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e, no entanto, permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para a entrega do bem ou de possibilitar a sua localização, caracterizada está o ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77 do CPC) e, assim, impõe-se a confirmação da multa que lhe foi imposta. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1275336, 07005238620208070005, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ante o exposto, aplico à parte requerida multa no valor de 10% (dez) sobre o valor da causa em favor da União, pelo cometimento de ato atentatório a dignidade da justiça, com fulcro no art. 77, IV, e §§ 1o e 2o do CPC. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da sanção, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 77, §3o, do CPC). Sem prejuízo, pela derradeira vez, fica a parte requerida intimada a indicar o paradeiro do veículo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incremento da multa cominada e sem prejuízo de se caracterizar crime de desobediência” (sic) (ID no 27187576, págs. 02/03). Note-se, assim, que, diversamente das alegações do ora agravante, o decisum atacado trata de arbitramento de multa por litigância de má-fé, ante o descumprimento de determinação judicial para indicar o paradeiro do veículo em discussão, e não da exibição ou posse de documento ou coisa, conforme procedimento disciplinado pelos arts. 396 e 404, do CPC. Portanto, no caso vertente, e como se viu, o recorrente pretende a reforma da decisão que lhe imputou multa, ante a não indicação da localização do veículo objeto de busca e apreensão, a teor do art. 77, inciso IV, e §§ 1o e 2o, do CPC. Verifica-se que a decisão que condena às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Com efeito, constata-se que o legislador enumerou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cujo objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/2015, “é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha mais significado com a proposta de extinção do agravo retido”.[1] De mais a mais, a despeito do entendimento esposado no Resp no 1.704.520/MT, julgado em observância à sistemática disposta no art. 1.036, do CPC, fixando a tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não se vislumbra o periculum in mora na presente hipótese, como já dito anteriormente. Assim, como as decisões interlocutórias que aplicam multa por atos atentatórios à dignidade da justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas, sim, como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da sanção, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. No mesmo sentido, vejam-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou a ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. Afirma ser ‘imprescindível que o juízo ad quem reexamine a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja afastada a multa aplicada, tendo em vista que, a situação descrita nos autos do processo principal não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas’. 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas aplicou a multa prevista na legislação processual em razão de a agravante não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido” (Acórdão 1348572, 07083105020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIOPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido” (Acórdão n.1189414, 07029458320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] In BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 653.